Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DECLARADOS À RECEITA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da parte credora diligenciar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo.
2. No caso concreto, a exequente pede que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que a executada possui bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas.
3. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos.
4. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.